Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST/TUSD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. As condições da ação são matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual.
2. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal é a autoridade competente para figurar no polo passivo do mandado de segurança, porque possui competência para determinar a forma de cálculo do imposto, em especial porque resultado de convênio por ele subscrito.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício acolhida. Unânime.